Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000596-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA Advogado(s): IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, THIAGO GALVAO BARROSO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM JUROS MORATÓRIOS DE 0,11% AO DIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 523 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INSERIDOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA INCLUSÃO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE QUE NÃO MACULA A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TEMA REPETITIVO 249 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Do exame dos autos de origem, verifica-se que a CDA que instruiu a execução fiscal, contemplou no cálculo do valor supostamente devido pelo contribuinte a título de ICMS não pago, juros moratórios equivalentes 0,11% (onze décimos por cento) ao dia, limitados a 10% (dez por cento) cumulado com a taxa Selic, além de honorários incidentes sobre cada inadimplemento. 2. Nestes lindes, vislumbro que a taxa SELIC pode ser utilizada para atualização do crédito tributário e incidência de juros de mora quando prevista na legislação local, sendo vedada, contudo, sua cumulação com quaisquer outros índices ou encargos moratórios, conforme entendimento consolidado na Súmula 523 do STJ. 3. No que se refere a incidência de honorários na CDA, há que se ressaltar que é indevida a inclusão de honorários advocatícios independentemente do percentual nas certidões de dívida ativa, documento que deve espelhar tão somente o termo de inscrição de dívida ativa, cujos requisitos são aqueles previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, dentre os quais não constam, expressamente, honorários advocatícios. 4. Ora, ainda que se admitisse previsão legal autorizando a inclusão de honorários na Certidão de Dívida Ativa como forma de remunerar a cobrança administrativa, tal medida configuraria bis in idem, pois, quando o crédito é perseguido judicialmente, os honorários já são fixados pelo Poder Judiciário segundo as normas processuais editadas pela União, a quem compete legislar sobre a matéria. Precedentes do TJBA. 5. Por fim, a constatação de excesso de execução decorrente da cumulação indevida de encargos ou da inclusão de verbas não previstas na CDA não implica nulidade do título executivo, podendo o valor cobrado ser ajustado mediante simples cálculos aritméticos, sem prejuízo do prosseguimento da execução fiscal. Aplicação do Tema 249 do STJ. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000596-22.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .